Tribunal: STF
Processo: Rcl 90924
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 

Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por KL LANCHES LTDA., em face de ato judicial proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, nos autos do processo n. 0101378-52.2025.5.01.0201, por suposta violação à determinação de suspensão nacional exarada pelo Ministro Relator no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral). 
 
O reclamante narra que “a ação originária foi ajuizada pela Sra. Dayane Bispo dos Santos em face da ora reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício. A tese central daquela reclamação trabalhista, que corre sob o rito sumaríssimo, consiste em contestar uma relação contratual de natureza civil já finda, afirmando, a própria autora, na petição inicial, que formalizou a prestação de serviços por meio de uma pessoa jurídica” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Alega que “peticionou naqueles autos, requerendo a suspensão do processo, com fundamento na decisão proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.532.603/PR, que reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional e deu origem ao Tema 1.389 da Sistemática de Repercussão Geral” (fl. 2, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “apesar da singularidade deste caso concreto, a autoridade reclamada se recusou a suspender o processo e manteve o feito em pauta de audiências, que se encontra marcada para o dia 04 de março de 2026” (fl. 2, e-doc. 1).
 
O ato reclamado assim dispôs (fl. 77, e-doc. 3): 
 
“Vistos. A matéria (Tema 1389 STF) será apreciada em audiência.”

Afirma que “a subsunção entre a tese discutida na origem e a temática a ser definida, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR, é direta, explícita e independe de instrução probatória para averiguação (...) além da leitura da documentação em anexo, para se concluir que a tese em discussão é idêntica àquela que será julgada por esta Suprema Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Defende que “ao postergar a análise para o momento da audiência, a autoridade reclamada pratica, na essência, ato processual de instrução e decisão - justamente o que a determinação do Colendo STF busca coibir - configurando um descumprimento material da ordem” (fl. 4, e-doc. 1). 
 
Assevera que “a defesa adequada do réu depende, diretamente, do conhecimento prévio da regra processual à qual estará sujeita. Uma defesa apresentada sob as regras da Justiça do Trabalho pode ser completamente inadequada se a competência for da Justiça Comum, e vice-versa. A estratégia probatória, a produção de provas, a estrutura argumentativa — tudo depende da definição prévia do ônus da prova aplicável” (fl. 10, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, o adiamento da audiência uma e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, bem como a suspensão do processo trabalhista. 
 
É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 2, e-doc. 3):

“Suas atribuições consistiam em realizar o atendimento no caixa, preparar empadas e servir clientes, atividades que demonstram subordinação direta e inserção plena na dinâmica produtiva da Reclamada. O contrato de trabalho perdurou até 08 de janeiro de 2025, quando foi indevidamente dispensada, sem receber qualquer verba rescisória. Desde o início, a Reclamada deixou de cumprir obrigações elementares. A Reclamante jamais teve sua Carteira de Trabalho assinada ficando entregue a informalidade. A proprietária do estabelecimento, Sra. Karina, obrigou a Reclamante a abrir um MEI, sob o falso pretexto de formalizar a prestação de serviços, quando na realidade se tratava de vínculo de emprego típico.
(...)
A exigência de abertura de MEI para mascarar a relação de emprego, a tentativa de remunerar por meio de cartão alimentação trocado em portas de mercados, a ausência de registro em CTPS, a ausência de local destinado para a refeição apesar de o intervalo intrajornada não ser concedido ocasionaram o desrespeito à dignidade da trabalhadora evidenciam tratamento abusivo e degradante, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho. Em razão desse cenário, resta configurado o vínculo de emprego desde a admissão, com todos os consectários legais, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas e indenização por danos morais.”

A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter constituído pessoa jurídica como condição para prestar serviços ao reclamante — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 

Ao manter a tramitação da ação trabalhista, com entendimento de que o requerimento seria analisado em sede de audiência, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 

Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.

Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:

a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).

Comunique-se o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, com urgência, acerca desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente